Tribunal: TJDFT
Processo: 0746521-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746521-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JPW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER CAPITAL SECURITIZADORA S/A, GPC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A, PREMIER CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, PREMIER ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA AGRAVADO: SAVIO CASTRO BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GPC PARTICIPAÇOES E INVESTIMENTOS S.A. e outros em face de SAVIO CASTRO BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (processo n. 0735514-61.2024.8.07.0001), deferiu em parte pedido de tutela de urgência. Os agravantes não comprovam, no ato da interposição do recurso, a realização do preparo, conforme exige o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Portanto, faculto-lhes o prazo de 5 (cinco) dias para que realizem o preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o art. 1.007, §4o do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024 18:49:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador